Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704149-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO LUCIO DA ROSA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ROBERTO LUCIO DA ROSA contra a sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito, que julgou procedente o pedido inicial. Ciente do noticiado na petição e parecer retro. Aguarde-se o julgamento do processo, pautado para a 1a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 25/01 até 01/02). Brasília (DF), 12 de janeiro de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator